Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723906-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento virtual, porquanto o Agravo não trata de tutela de urgência, inviabilizando, assim, eventual sustentação oral. Prossigam, com as rotinas de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator